Tribunal: TJMT
Processo: 1069959-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069959-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS CALHAO CARVALHO - CPF: 036.821.821-01 (RECORRENTE), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 03.444.298/0001-17 (RECORRIDO), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação contra agência de viagens por extravio de bagagem durante viagem de ônibus. O reclamante alegou que a porta do bagageiro abriu em movimento, causando a queda de malas. Requereu indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
houve

cerceamento
de
defesa

devido

ao

julgamento

antecipado

sem
a
produção
de
provas

requeridas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
justiça

gratuita

deve
ser
mantida

na

ausência
de
provas

contrárias
à
hipossuficiência
.

4. O
julgamento

antecipado
da
lide
,
sem
a
devida

instrução

probatória
,
configura

cerceamento
de
defesa
,
especialmente

quando

há

fatos

relevantes
a
serem

elucidados

por

prova

testemunhal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

parcialmente

provido para anular a sentença e determinar o retorno
dos autos à
instância

originária
para a
realização
de
audiência
de
instrução
.

Tese
de
julgamento
: 1.

O
julgamento

antecipado

sem
a
produção
de
provas

essenciais

configura

cerceamento
de
defesa
,
exigindo

a

anulação da sentença para garantir o contraditório e a

ampla

defesa
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 355 do Código de
Processo
Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE 14/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1069959-21.2024.8.11.0001

Origem
:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MATHEUS CALHAO CARVALHO

Recorrido:
DOANNYTUR
AGÊNCIA
DE VIAGENSE TURISMO LTDA. - ME

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MATHEUS CALHAO CARVALHO
ajuizou reclamação em face de
DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME.
Noticiou que: a) no dia 10/9/2023 realizou viagem em ônibus da parte reclamada; b) a porta do bagageiro abriu enquanto o veículo estava em movimento, ocasionando a queda de algumas bagagens; c) o preposto da parte reclamada foi comunicado do ocorrido por um dos passageiros; d) imediatamente o veículo foi parado e as malas avistadas foram recolhidas;
e
) quando chegaram ao local do desembarque constatou que sua mala não estava no bagageiro;
f
) registrou boletim de ocorrência e contatou a parte reclamada a fim de solucionar o impasse, sem êxito;
g
) a viagem havia sido realizada para participar de evento esportivo, pois é atleta, tendo sofrido prejuízos materiais e morais com o extravio de sua bagagem, que continha diversos pertences valorosos. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por dano material e moral.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) não se verifica dos documentos juntados com a inicial qualquer indício do alegado extravio de bagagem ocorrido
na
viagem realizada em ônibus da parte reclamada; b) o boletim de ocorrência registrado pela parte reclamante não gera presunção de veracidade dos fatos narrados, pois apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado; c) a parte reclamante não apresentou nenhum documento como termo de declaração de extravio de bagagem ou foto do incidente com o bagageiro aberto, que comprovasse o suposto extravio da bagagem, ônus que lhe competia; d) não há qualquer comprovação de que a mala da parte reclamante estivesse dentro do bagageiro que supostamente abriu no percurso da viagem; e) o dano material não restou comprovado. Ao final, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
sentença

julgou

antecipadamente
a
lide

por

entender
ser
desnecessárias

outras

provas
,
contudo
,
apontou
a
insuficiência
de
provas

acerca
do
direito

autoral
; b)
não

lhe

foi

oportunizada
a
possibilidade
de
provar
o
alegado

através
da
produção
de
provas
; c)
após
a
sentença
,
contatou

seus

colegas
que
também

estavam
no
mesmo

ônibus
da
parte

reclamada
,
sendo

localizado

vídeo
que
comprova

os

fatos

noticiados

nos
autos; d) a
oitiva
de
testemunhas
,
aliada
a
outras

provas
, é
suficiente
para
demonstrar
o
extravio
de
sua

bagagem
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Subsidiariamente
,
requereu
o
retorno
dos autos
ao

juízo de origem para realização de audiência de instrução
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

impugnou

os

benefícios
da
justiça

gratuita

concedidos
à
parte

reclamante
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)
5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado
a concessão do benefício, fez alegações genéricas e
desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
,
apresentando

documentação
que
comprova

sua

declaração
(ID 273355879/PJe2) e
por

ausência
de
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Julgamento

antecipado
da
lide
.

Nos
termos
do
artigo
355 do Código de
Processo
Civil, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
: (a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
;
ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando
os

fatos

controvertidos

nos
autos
podem
ser
elucidados

por

meio
de
provas

produzidas

em

audiência
de
instrução
,
oportunamente

requerida

pelas
partes, o
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa
e
implica

na

nulidade
da
sentença
, a
fim
de
oportunizar

às
partes o pleno
exercício
do
direito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

Esse é o
entendimento

adotado

por

esta
E.
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve
ser
oportunizada
à
parte

recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023).

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO FORMULADO EM MOMENTO OPORTUNO E POR AMBAS AS PARTES. PROVA NECESSÁRIA. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
. O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

demonstrar

na

audiência
de
instrução
que
podem

influenciar

na

sentença
. 2.
Recurso

conhecido
e
provido
. 3. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95). (N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)

Nos autos,
verifica
-se que a
parte

reclamante

alegou que sua mala caiu do bagageiro do ônibus da parte

reclamada
,
enquanto

este

realizava

viagem
,
além
de
ter

requerido
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
, mas o
feito

foi

julgado

antecipadamente
.

A
prova

testemunhal

foi

expressamente

requerida

na

impugnação
(ID 273355862/PJe2), e
os

fatos
a
serem

desvendados

foram

identificados
e
são

relevantes
para o
correto

julgamento
da
demanda
(
prova

testemunhal
dos
colegas
de
ônibus
que
estavam

na

mesma

viagem
que a
parte

reclamante
).

Nessa
situação
,
está

caracterizado
o
cerceamento
de
defesa
,
gerando
,
consequentemente
, a
nulidade
da
sentença
.

Assim,
reconheço
a
nulidade
da
sentença
, para que
seja

possibilitada
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
para
cassar

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite processual, diante da necessidade de instrução processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025